Tribunal: TJDFT
Processo: 0742825-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742825-09.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: HAADYDNA SEGUINS ALVES ROSA DECISÃO RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 210709500, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra HAADYDNA SEGUINS ALVES ROSA, que indeferiu o pedido de “pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada (Teimosinha)”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há no cumprimento de sentença originário o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 8 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora